Tribunal: TJSP
Processo: 1044717-28.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Temas 810 e 1119. Obrigação de fazer, restrito às prestações vincendas, por isso sem determinação de correção monetária ou juros de mora. Sem necessidade de autorização expressa de associados e de comprovação de filiação prévia para cobrança de período anterior a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Temas 810 e 1119. Obrigação de fazer, restrito às prestações vincendas, por isso sem determinação de correção monetária ou juros de mora. Sem necessidade de autorização expressa de associados e de comprovação de filiação prévia para cobrança de período anterior a mandado de segurança coletivo. Julgamento mantido porque em consonância com tais orientações.